Tribunal: TCU
Processo: 037.333/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 481/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Senado Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de concessão adiante relacionados foram disponibilizados para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 037.333/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Regina Flora da Costa Pereira (XXX.788.581-XX); Regina Flora da Costa Pereira (XXX.788.581-XX); Regina Flora da Costa Pereira (XXX.788.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 1.7.1.2. que avalie, no que diz respeito aos atos de alteração sob número 54650/2020 e 54664/2020, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício, observando as regras do art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.